Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (artigo 93, IX, CF). 1.1. O conjunto da postulação revela que a causa de pedir envolve a existência de fraude na contratação de empréstimo bancário, havendo a necessidade de realização de perícia quanto aos fatos controvertidos, eis que não podem ser esclarecidos à luz de outras provas, que não seja pelo exame da prova documental. 1.2. Na hipótese, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica para identificação da assinatura aposta no contrato, pois a autenticidade do negócio depende de sua constatação.
2. Preliminar acolhida. Sentença anulada.